Tribunal: TJPA
Processo: 0800922-81.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800922-81.2019.8.14.0032

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS EM QUE FOI GERADA A OBRIGAÇÃO. LEI N° 11.23205. AUTOS FÍSICOS. DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO EFETUADA PELO PRÓPRIO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. ATO PRIVATIVO DO TRIBUNAL. PORTARIA CONJUNTA Nº 001-GP/VP/2018. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a treze do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre
que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (proc.

0800922-81.2019.8.14.0032
), em face do MUNICÍPIO DE MESMO NOME, determinou o cancelamento da distribuição da ação proposta, sob o fundamento de que o credor deveria providenciar o cumprimento de sentença nos autos que gerou a obrigação em tela, requerendo, se fosse o caso, a digitalização do processo.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id. 4167784 – págs. 1/4, historia que o SINTEPP ajuizou ação de cumprimento da sentença, já transitada em julgado, nos autos do Mandado de Segurança nº 0001553-25.2010.8.14.0032, impetrado em face de ato do Prefeito Municipal de Monte Alegre e do Município de Monte Alegre, cuja sentença determinou o restabelecimento do pagamento do adicional de tempo de serviço a todos os servidores da educação pública do Município de Monte Alegre filiados ao sindicato e confirmada pelo Tribunal de Justiça, tendo o feito transitado em julgado.

Requereu, ao final, que o executado fosse intimado para restabelecer o percentual de 10% (dez por cento) do adicional de tempo de serviço ao conjunto de servidores da educação filiados ao SINTEPP.

Juntou documentos.

Em sentença (id. 4167906 – págs. 1/2), o juízo
a quo
, determinou o cancelamento da distribuição da ação, fundamentando que o credor deverria providenciar o cumprimento de sentença nos autos que gerou a obrigação, requerendo, se fosse o caso, a digitalização do processo.

Inconformado, o
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
interpôs o presente recurso de apelação (id. 4167909 – págs. 1/6) sustentando, em síntese, que o protocolo do pedido de cumprimento de sentença seguiu a lógica processual de inexistência de prejuízo às partes com o seu processamento na forma de processo eletrônico, ainda que não efetivada a digitalização por meio do próprio Tribunal.

Expõe que o art. 5º, § 1º, da Portaria Conjunta n° 01/2018 desfaz a ideia de que apenas o Tribunal poderá tornar eletrônico um processo físico baixado.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que fosse reformada a sentença proferida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
4902961 – págs. 1/4
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, para que fosse mantida a decisão de primeiro grau em sua integralidade.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua análise meritória.

Cinge-se a controvérsia em analisar a decisão do juízo de 1º grau que determinou o cancelamento da distribuição da ação, sob o fundamento de que o credor deveria providenciar o cumprimento de sentença nos autos que gerou a obrigação, requerendo, se fosse o caso, a digitalização do processo.

Aduz o
SINTEPP
a necessidade da reforma da sentença diante a lógica processual de inexistência de prejuízo às partes diante do processamento do pedido na forma de processo eletrônico, ainda que não efetivada a digitalização por meio do próprio Tribunal.

A irresignação não merece acolhimento.

No caso, o SINTEPP ajuizou ação de cumprimento de sentença de forma autônoma, juntando documentos digitalizados por conta própria.

Analisando o processado, verifico que o processo nº 0001553-25.2010.8.14.0032 tramitou em meio físico, tendo gerado o título judicial em favor do autor, com trânsito em julgado, estando os respectivos autos arquivados.

Por esse prisma, a controvérsia meritória não comporta grandes indagações, pois, conforme a Lei nº 11.232/05, a execução de sentença passou a ser realizada nos próprios autos em que se deu a obrigação e que, por se tratar de autos físicos, deveria o exequente/apelante requerer inicialmente a digitalização dos documentos pelo Tribunal de Justiça Estadual para que o cumprimento da sentença se desse por meio eletrônico, nos termos da Portaria Conjunta nº 001-GP/VP, de 28 de maio de 2018.

Conforme bem salientou a Exma. Procuradora de Justiça em sua manifestação:

“No presente caso observo que, em que pese o arquivamento da ação de obrigação, o apelante, precipitadamente, efetuou a digitalização por conta própria dos autos para o qual deseja cumprimento de sentença, e ajuizou ação instalando nova relação processual.

Entretanto, é cediço que com o advento da Lei nº 11.232/05, a execução de sentença deixou de ser um processo autônomo, passando a ser realizada nos próprios autos em que se deu a obrigação, reunindo na mesma relação processual atos cognitivos e executivos.

Nesse viés, sem delongas, entendo que não assiste razão ao recurso, posto que o certo seria o ora recorrente providenciar o referido cumprimento nos próprios autos de nº 0001553-25.2010.8.14.0032 e, por se tratarem de autos físicos, requerer a digitalização dos documentos pelo Tribunal de Justiça Estadual, considerando que o cumprimento de sentença se dará por meio eletrônico, conforme preconiza a PORTARIA CONJUNTA Nº 001- GP/VP, de 28 de maio de 2018.”

Dessa maneira, entendo que o pleito recursal não merece prosperar.

Ante o exposto, na linha do entendimento do douto parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/09/2022